Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706058-16.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SOUSA APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SOUSA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS MESQUISA SOUSA. Prefacialmente, o apelante-ré pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, considerando que os documentos juntados no apelo são insuficientes à comprovação da hipossuficiência, mormente porque demonstram movimentação financeira volumosa, intime-se o apelante-réu para demonstrar a sua incapacidade financeira ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Observe que, sendo empregado, pensionista ou aposentado, deverá colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; e, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator